Tribunal: TJBA
Processo: 8063964-73.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063964-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): A C O R D Ã O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO ANTERIOR À REORGANIZAÇÃO DAS VARAS PELA RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. EFICÁCIA EX NUNC DA RESOLUÇÃO. PERMANÊNCIA DO ACERVO NAS VARAS DE ORIGEM. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA n.º 8063964-73.2024.8.05.0000, em que figuram como SUSCITANTE o MM. JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL e como SUSCITADO o MM. JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, ambos da Capital. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor.